Tribunal: STF
Processo: Rcl 72015
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos do Processo nº 0011015-60.2023.5.03.0095, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835, nos RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral) e nº 688.223 (Tema nº 590 da Repercussão Geral).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Alexandre Alcides Toledo Pinto, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadoria via aplicativo.



    Esclarece que o feito atualmente se encontra no Tribunal Superior do Trabalho, onde aguarda a apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Pondera que 



    “o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. 



    Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online. 



    Conclui-se, portanto, que não se trata de empresa que exerce ou desenvolve a atividade de entregas, sendo a Rappi uma empresa de intermediação de serviços, que possui uma plataforma digital utilizada pelos usuários para se conectarem, como se infere do CNAE em está inserida:”



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda defende que 



    “a r. decisão reclamada consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre o motociclista/entregador parceiro e a plataforma, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT.”



    Reporta-se ao que decidido na ADC nº 48, defendendo que 



    “o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.



    Por isso, o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador. ”



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0011015-60.2023.5.03.0095 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se “que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal [nos paradigmas], de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    A presente reclamação é proposta por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda, para questionar decisão proferida pelo TRT 3, mediante a qual deu provimento a recurso ordinário interposto por Alexandre Alcides Toledo Pinto, por entender presentes os elementos configuradores da relação empregatícia, constituindo o vínculo e condenando a empresa ao pagamentos dos consectários legais, pelos seguintes fundamentos:



    “Por fim, a subordinação jurídica foi efetivamente demonstrada, destacando-se as seguintes premissas que se extraem do acórdão regional, incompatíveis com a suposta autonomia do trabalhador na execução do trabalho: 1) a Reclamada organizava unilateralmente as chamadas dos seus clientes/passageiros e indicava o motorista para prestar o serviço; 2) a empresa exigia a permanência do Reclamante conectado à plataforma digital para prestar os serviços, sob risco de descredenciamento da plataforma digital (perda do trabalho); 3) a empresa avaliava continuamente a performance dos motoristas, por meio de um controle telemático e pulverizado da qualidade dos serviços, a partir da tecnologia da plataforma digital e das notas atribuídas pelos clientes/passageiros ao trabalhador. Tal sistemática servia, inclusive, de parâmetro para o descredenciamento do motorista em face da plataforma digital - perda do trabalho -, caso o obreiro não alcançasse uma média mínima; 4) a prestação de serviços se desenvolvia diariamente, durante o período da relação de trabalho - ou, pelo menos, com significativa intensidade durante os dias das semanas -, com minucioso e telemático controle da Reclamada sobre o trabalho e relativamente à estrita observância de suas diretrizes organizacionais pelo trabalhador, tudo efetivado, aliás, com muita eficiência, por intermédio da plataforma digital (meio telemático) e mediante a ativa e intensa, embora difusa, participação dos seus clientes/passageiros". Assim, diante de todos os aspectos abordados acerca do controle da reclamada sobre a prestação de serviços dos motoristas exercido através do aplicativo, a subordinação jurídica foi efetivamente demonstrada. Passo ao exame dos demais requisitos necessários para caracterização do vínculo de emprego. O pagamento pelo serviço é fato incontroverso e nos termos já ressaltados nessa decisão os valores eram estabelecidos unilateralmente pela reclamada que é quem recebe pelos serviços e repassada aos colaboradores. A situação demonstra a existência de onerosidade no serviço prestado pelo autor. Verifica-se, de igual modo, a ocorrência da não eventualidade na prestação do serviço que ocorreu a partir de julho de 2020, estando o contrato ainda em vigor. O fato de a prestação poder ocorrer conforme a conveniência do reclamante não torna a atividade eventual, uma vez que se verifica o caráter de permanência, de continuidade na prestação do serviço pelo autor. Ademais, segundo a Teoria dos Fins do Empreendimento, caracteriza-se como não eventual o serviço inserido nos fins da empresa, como é o caso do serviço prestado pelo reclamante. A pessoalidade revela-se pela necessidade de cadastro prévio e pessoal do motorista para acessar o aplicativo e prestar o serviço de transporte, fato incontroverso nos autos. Inclusive, a própria reclamada reconheceu, na peça defensiva, o caráter intuitu personae do cadastro realizado no aplicativo e, por conseguinte, da relação jurídica existente entre as partes. Convém ressaltar que a exclusividade não é requisito da relação empregatícia, motivo pelo qual, o fato de o autor prestar serviço de transporte usando outros aplicativos não obsta o reconhecimento do vínculo com a ré. Igualmente, o fato de o reclamante ter feito o cadastro no aplicativo da reclamada não desnatura o caráter empregatício do vínculo firmado entre as partes, pois, o que se infere do sistema adotado pela ré é que o cadastramento do prestador de serviço no aplicativo assemelha-se à entrega de um currículo. A admissão, no caso em comento, ocorre com a liberação, feita pela reclamada, de acesso do reclamante ao aplicativo e a partir de quando o obreiro pode começar a prestar o serviço. Por fim, não se constata no presente caso a assunção integral dos riscos de negócio pelo reclamante, conforme tese defensiva apresentada pela reclamada. No item 7, XIII, dos termos de uso do aplicativo há informação de que a ré fornecerá aos entregadores malas para transporte dos produtos, por meio de contrato de comodato (ID. b22cfef - Pág. 4), ou seja, ela também arca com custo inerente ao serviço de transporte. A verificação da existência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego no caso concreto evidencia que a adoção de "modelos alternativos" de prestação de serviços se dá, essencialmente, como meio de precarizar as relações empregatícias (art. 9º, da CLT). Nesse cenário, deve primar o caráter expansionista do Direito do Trabalho como instrumento de garantias constitucionais ao trabalhador, enquanto não houver solução legislativa regulando as novas relações de trabalho prestadas por meio de aplicativos. Assim, prestado o serviço sem a autonomia que caracteriza o trabalho autônomo, e, verificada a presença de todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, prepondera a relação de emprego que deve ser reconhecida.”



    A questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome à temática submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 1.446.336, em 2/3/24, vinculada ao Tema nº 1.291, assim identificada no repositório do STF:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Nessas circunstâncias, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional contra decisão de Corte Regional do Trabalho é justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, dever do TST se manifestar, fundamentadamente, sobre a aplicação do precedente vinculante, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Assim, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    No Processo nº 0011015-60.2023.5.03.0095 (em referência nesta reclamatória), o TRT 3 impôs óbice ao trâmite do recurso da competência do TST interposto pela Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., nos termos:



    “O recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao § 1º-A do art. 896 da CLT (incluído pela Lei 13.015 de 2014), no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso , a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo.



    Não se viabiliza o recurso de revista, pois a parte recorrente não transcreveu o trecho do acórdão que demonstraria o prequestionamento da controvérsia que pretende ver transferida à cognição do Tribunal Superior do Trabalho.



    A exigência consiste em apontar o prequestionamento, salvo vício nascido na própria decisão, e comprová-lo com a transcrição textual e destacada da tese adotada pela Turma. A jurisprudência predominante no TST tem definido que o pressuposto legal não se atende com a mera indicação da folha do trecho do acórdão,da sinopse da decisão, da transcrição da ementa, da parte dispositiva ou do inteiro teor.do acórdão recorrido.



    [...]



    No caso, observa-se que recorrente não observou o que determina o referido artigo, porque transcreveu , no início doo inteiro teor do acórdão recurso, portanto, de forma apartada das respectivas razões dos pedidos de reforma, oque não permite a vinculação individual das teses impugnadas da decisão recorrida com as argumentações expostas e a demonstração analítica das violações ou contrariedades apontadas posteriormente, não satisfazendo a finalidade do dispositivo legal.”



    Entendo que a decisão acima evidencia óbice a que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com prestador de serviço por meio de aplicativo à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Assim, o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente presente reclamação para cassar a decisão do TRT 3 que impôs óbice ao processamento do recurso de revista interposto no Processo nº 0011015-60.2023.5.03.0095, devendo a autoridade reclamada conferir trâmite o recurso para que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre a controvérsia instaurada nos autos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao TRT 3, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente